Tribunal: STJ
Processo: 5020426-98.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858202 - RS (2025/0041518-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FERNANDA BORGHETTI CANTALI
ADVOGADOS
: RAFAEL CORTE MELLO - RS046958
MARIELI GREGOLON - RS117690
AGRAVADO
: MARCOS VALTER EGGLER DOCKHORN
AGRAVADO
: DIEGO DE ARAUJO TAMAGNONE
ADVOGADOS
: MARCOS VALTER EGGLER DOCKHORN - RS041873
DIEGO DE ARAÚJO TAMAGNONE - RS088028
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE
SÚMULA N. 283/STF.
PROPORCIONAL ENTRE LITISCONSORTES. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
EXPRESSA.
1. Agravo interno contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer do recurso
especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal. Reconsideração.
2. Os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foram devidamente
impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
3. Ausente a indicação expressa sobre a responsabilidade proporcional relativa aos
honorários de sucumbência, os vencidos responderão pelas respectivas verbas de forma
solidária, nos termos do
§ 2o, do
art. 87,
CPC/2015.
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 215-217 e,
em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51606472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: be6d5157-9920-4ce3-90c5-bc2830150321

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: be6d5157-9920-4ce3-90c5-bc2830150321

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858202 - RS (2025/0041518-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FERNANDA BORGHETTI CANTALI
ADVOGADOS
: RAFAEL CORTE MELLO - RS046958
MARIELI GREGOLON - RS117690
AGRAVADO
: MARCOS VALTER EGGLER DOCKHORN
AGRAVADO
: DIEGO DE ARAUJO TAMAGNONE
ADVOGADOS
: MARCOS VALTER EGGLER DOCKHORN - RS041873
DIEGO DE ARAÚJO TAMAGNONE - RS088028
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 283/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE
PROPORCIONAL ENTRE LITISCONSORTES. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
EXPRESSA.
1. Agravo interno contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer
do recurso especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal. Reconsideração.
2. Os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foram
devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
3. Ausente a indicação expressa sobre a responsabilidade proporcional relativa aos
honorários de sucumbência, os vencidos responderão pelas respectivas verbas de
forma solidária, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 215-217 e,
em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDA BORGHETTI
CANTALI contra a decisão de fls. 215-217, proferida pela Presidência desta Corte, que
conheceu de seu agravo para não conhecer do recurso especial, em virtude da
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Alega a agravante que a decisão impugnada deve ser reformada, uma vez
que referida Súmula não seria aplicável ao presente caso.
Defende que o recurso especial expõe, de forma clara, precisa e
fundamentada, as razões pelas quais se entende violados os arts. 87, § 2o, 98, § 3o, e
99, § 6o, do Código de Processo Civil. Sustenta, ademais, que a controvérsia jurídica
foi devidamente delimitada e que não há nenhuma obscuridade, omissão ou deficiência
que impeça o conhecimento do recurso.
Aponta que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que a Súmula 284 do STF "somente se aplica quando a deficiência de
Documento eletrônico VDA51232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: da79c834-c5cd-47f8-a76d-0061f3bcfa62

fundamentação impossibilita a compreensão da controvérsia, o que não ocorre quando
o recurso indica, de forma suficiente, os fundamentos de fato e de direito que
embasam a pretensão recursal" (fl. 224).
Impugnação às fls. 232-234, em que a parte ora agravada defende o caráter
manifestamente protelatório do presente recurso e pugna pela aplicação das sanções
processuais cabíveis.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que merece prosperar o agravo
interno interposto, a fim de que seja reconsiderada a decisão de fls. 215-217, visto que
a aplicação da Súmula 284 do STF não foi adequada para a solução da controvérsia.
Mesmo afastando esse óbice, contudo, melhor sorte não socorre à
agravante.
Trata-se, neste caso, de agravo em recurso especial interposto pela ora
agravante em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a responsabilização
solidária dos vencidos pelo débito referente aos honorários de sucumbência devidos
aos patronos dos vencedores.
Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação aos arts. 87, §
2o; 98, § 3o; e 99, § 6o, do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta que há excesso de execução no caso, haja vista que a parte exequente
pretende cobrar da agravante todo o débito dos honorários de sucumbência, quando a
exigibilidade dos honorários se encontra suspensa em relação aos quatro demais
litisconsortes. Defende, portanto, que deve ser responsável pelo pagamento apenas da
sua quota parte da verba honorária.
Ocorre que o Tribunal de origem reconheceu que essa questão estava
preclusa. Confira-se (fls. 98-99):

Adianto, a sentença não comporta reforma, porquanto analisou a questão jurídica
de forma precisa, em consonância com as normas processuais e entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
O § 2o do artigo 87 não deixa dúvidas de que, em não havendo distribuição
proporcional da condenação dos honorários advocatícios, todos os condenados
serão solidariamente responsáveis pelo pagamento da verba.
Reproduzo o dispositivo legal:

"Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos
respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa,
a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no
caput .
§ 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos
."
responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários

Documento eletrônico VDA51232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: da79c834-c5cd-47f8-a76d-0061f3bcfa62

No caso, o dispositivo da sentença da ação principal foi redigido nos seguintes
termos, no que tange às custas e honorários sucumbenciais:

"Custas proporcionais pelos autores, que vão condenados também ao
pagamento de honorários advocatícios aos procuradores dos réus excluídos
da lide, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, fulcro no art. 85, §2°,
do CPC. A exigibilidade de pagamento está suspensa em razão da AJG
deferida, sem prejuízo da possibilidade de cobrança no caso de acolhimento
da impugnação ao benefício realizada pela corré Sopal - Sociedade de
Ônibus Portoalegrense Ltda"

Como se observa, somente as custas foram distribuídas de forma proporcional aos
vencidos. A condenação aos honorários sucumbenciais, no entanto, não foi
distribuída de forma proporcional a todos os litigantes sucumbentes.
A questão não foi objeto de recurso à época, tendo precluído.
Assim, não há mais espaço para se postular a distribuição da verba sucumbencial
de forma proporcional a todos os vencidos, de forma que se aplica o disposto no §
2o do artigo 87, do CPC, ou seja, diante da ausência de distribuição proporcional
da condenação dos honorários a todos os vencidos, todos respondem de forma
solidária pelo débito.
No caso, a única vencida que não litigava sob o pálio da justiça gratuita é a ora
agravante, motivo pelo qual não comporta reforma a sentença ora guerreada
(sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença
proposta pelos procuradores dos vencedores da ação principal).
Aliás, reproduzo novamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar caso muito semelhante, já destacado em sentença:

"RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA
DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA EXPRESSA,
A
RESPONSABILIDADE
PROPORCIONAL
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE
IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1o E 2o, DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES.
IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM
BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os
litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários
advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o
benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração dos
honorários recursais na espécie.
2. O art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a
sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional
pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
entre os vencidos na demanda.
3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos
responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais,
conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto,
passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma
processual vigente.
Documento eletrônico VDA51232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: da79c834-c5cd-47f8-a76d-0061f3bcfa62

4. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma
expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de
sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os
vencidos.
5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária
sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao
credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a
dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice à recorrente em executar o
valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente
contra a ora recorrida.
6. Ademais, o fato de os outros dois executados litigarem sob o benefício da
gratuidade de justiça não tem o condão de afastar norma expressa do
Código de Processo Civil de 2015 - art. 87, § 2o -, sob o argumento de que
violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado do
recorrido, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão
recorrida for publicada a partir de
, data em que entrou em vigor o
18/3/2016
Código de Processo Civil de 2015; ii) o recurso não for conhecido
integralmente ou desprovido; e iii) houver condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Logo,
revela-se manifestamente incabível o pleito de majoração dos honorários
advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, em favor do
advogado da recorrente.
8. Recurso especial provido parcialmente.
(REsp n. 2.005.691/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)."
27/9/2022
29/9/2022

Tal fundamento não foi impugnado nas razões do recurso especial, de modo
que se aplica o óbice da Súmula 283 do STF, por analogia ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
Ainda que assim não fosse, observo que o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a
qual reconhece que, ausente a indicação expressa no dispositivo da sentença sobre a
responsabilidade proporcional relativa aos honorários de sucumbência, os vencidos
responderão pelas respectivas verbas de forma solidária, nos termos do art. 87, § 2o,
do CPC. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS E HONORÁRIOS. DIVISÃO
PROPORCIONAL
ENTRE
OS
LITISCONSORTES.
NECESSIDADE
DE
CONDENAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Ação de consignação em pagamento, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada em
, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto
22/11/21
em
e concluso ao gabinete em
.
27/04/2022
10/01/2024
2. O propósito recursal é decidir se é obrigatória a divisão do pagamento das
despesas e dos honorários de forma proporcional à obrigação de cada um dos
litisconsortes vencidos.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em omissão.
Documento eletrônico VDA51232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: da79c834-c5cd-47f8-a76d-0061f3bcfa62

4. Nos termos da Súmula 98 do STJ, "embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
5. O caput e o §1o do art. 87 do CPC estipulam o dever do órgão jurisdicional de
responsabilizar os litisconsortes sucumbentes pelas custas e pelos honorários
advocatícios de forma proporcional, considerando o grau de participação ou
interesse de cada litisconsorte na relação jurídica que foi julgada favoravelmente à
parte contrária.
6. O texto do art. 87, §2o do CPC indica que a divisão proporcional das verbas
sucumbenciais aos litisconsortes vencidos não é uma obrigação, mas uma mera
faculdade conferida ao julgador.
7. Ausente a indicação expressa sobre responsabilidade proporcional, os vencidos
responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais.
8. A responsabilização solidária prevista no art. 87, §2o do CPC não se limita às
situações em que os litisconsortes foram condenados de forma solidária, mas para
qualquer hipótese de condenação.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 2.062.642/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LITISCONSORTES
VENCIDOS.
SENTENÇA
QUE
NÃO
DISTRIBUIU,
DE
FORMA
EXPRESSA,
A
RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
SOLIDARIEDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. O acolhimento da pretensão recursal relacionada com o reconhecimento da
violação aos arts. 371, 373, I e II, e 374, II e III, 389 e 393 do Código de Processo
Civil demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. Conforme dispõe o art. 87, § 2o, do CPC/2015, somente haverá solidariedade
quando não houver distribuição das verbas sucumbenciais entre as partes que
atuaram em litisconsórcio.
4. Na hipótese, a demanda foi julgada improcedente, sem a distribuição dos ônus
sucumbenciais, razão pela qual incide a referida regra quanto à condenação
solidária no pagamento das verbas sucumbenciais.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.980.976/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, à luz do art. 87, § 2o, do CPC/2015,
somente haverá solidariedade quando não houver distribuição das verbas
sucumbenciais entre as partes que atuaram em litisconsórcio. Hipótese verificada
nos presentes autos, em que se reconhece a solidariedade no custeio de tal verba.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: da79c834-c5cd-47f8-a76d-0061f3bcfa62

2. Não há como afastar a multa aplicada pelo Tribunal de origem, pois "a
impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com o
escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados
anteriormente nos primeiros embargos declaratórios, constitui prática processual
abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015." (EDcl nos EDcl no AgInt
nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp
1296593/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
), como no caso dos autos.
21/02/2022
25/02/2022
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.701.927/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2023
7/12/2023
Como bem mencionado no acórdão recorrido, o fato de os outros
executados "litigarem sob o benefício da gratuidade de justiça não tem o condão de
afastar norma expressa do Código de Processo Civil de 2015 - art. 87, § 2o -, sob o
argumento de que violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (REsp n.
2.005.691/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
29/9/2022
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de fls. 215-217 e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: da79c834-c5cd-47f8-a76d-0061f3bcfa62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.858.202 / RS
Número Registro: 2025/0041518-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50204269820248217000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA BORGHETTI CANTALI
ADVOGADOS : RAFAEL CORTE MELLO - RS046958
MARIELI GREGOLON - RS117690
AGRAVADO
: MARCOS VALTER EGGLER DOCKHORN
AGRAVADO
: DIEGO DE ARAUJO TAMAGNONE
ADVOGADOS : MARCOS VALTER EGGLER DOCKHORN - RS041873
DIEGO DE ARAÚJO TAMAGNONE - RS088028
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDA BORGHETTI CANTALI
ADVOGADOS : RAFAEL CORTE MELLO - RS046958
MARIELI GREGOLON - RS117690
AGRAVADO
: MARCOS VALTER EGGLER DOCKHORN
Documento eletrônico VDA51586332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:59
Código de Controle do Documento: c86c9977-ff16-47f1-b373-1f0305f31049

AGRAVADO
: DIEGO DE ARAUJO TAMAGNONE
ADVOGADOS : MARCOS VALTER EGGLER DOCKHORN - RS041873
DIEGO DE ARAÚJO TAMAGNONE - RS088028
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:59
Código de Controle do Documento: c86c9977-ff16-47f1-b373-1f0305f31049